Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-19.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000280-19.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), TEREZINHA FILOGONIA DA SILVA - CPF: 502.266.901-30 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – FALECIMENTO DA PACIENTE NO CURSO DA AÇÃO - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto pelo
Munícipio de Cuiabá
contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 1009291-21.2023.8.11.0001
, movida por
Terezinha Filogonia da Silva, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá que providenciem a transferência da agravada a um hospital de referência, com respectivo tratamento oncológico.

Inconformado, o agravante
Município de Cuiabá
alega que não se justifica a concessão da tutela de urgência contra si, pois, apesar de a responsabilidade ser solidária

compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, em atenção ao entendimento do Tema nº 793 do STF.

Assevera a ilegitimidade passiva em razão da paciente residir em Nobres-MT e pugna pela inclusão da União no polo passivo.

Sob esses argumentos, pleiteia o deferimento liminar, a fim de que a decisão singular seja reformada.

No mérito, aguarda o provimento do agravo.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida no id. 164236176.

Contrarrazões apresentadas no id. 168022174.

O Ministério Público, no id. 169102668, apresentou manifestação pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi juntada informação de falecimento da parte autora (id. 118346886) nos autos originários, nos seguintes termos:

“(...)
Informa a CERTIDÃO Nº 02110/2023/CARUELH/SES, em anexo, que a paciente estava internada na UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Verdão, desde o dia 01 de março de 2023, mas que foi a óbito, tendo sido cancelado o pedido da unidade solicitante.

Conforme consta no SISREG III sob o Código: 461440658 – PARECER: Com status de solicitação NEGADA:

CANCELADA a pedido da unidade solicitante (...) Motivo: paciente foi a óbito – DO nº 35666874-6.”

Assim, considerando que o direito buscado com a demanda é personalíssimo e intransmissível, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A saber:

Agravo de Instrumento n.º 1000232-94.2022.8.11.9005
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Agravada: CATARINA ROSA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 26/07/2022
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALECIMENTO DA PACIENTE NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. “O óbito da parte autora, em ações relativas a prestações de saúde pelo Poder Público, acarreta a perda superveniente do objeto da ação, já que o direito à saúde é considerado personalíssimo”
(TRF-4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 5001437-70.2022.4.04.0000 5001437-70.2022.4.04.0000).
2. Recurso prejudicado.

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023